Tribunal: TJSP
Processo: 1042414-58.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo exclusivo da autora. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Juros remuneratórios. Taxas expressamente previstas na pactuação. Ausente abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança autorizada, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, no

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo exclusivo da autora. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Juros remuneratórios. Taxas expressamente previstas na pactuação. Ausente abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança autorizada, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS. Precedentes. Tarifa de registro de contrato. Demonstrada a efetiva prestação do serviço pela inscrição do gravame junto ao órgão de trânsito, conforme anotação no documento do veículo. Manutenção da r. sentença como lançada. Recurso não provido.